Tribunal: TJDFT
Processo: 0712214-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0712214-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIANA VIEIRA SOUZA AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA (NAC) D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Jordana Costa e Silva, em favor de Juliana Vieira Souza, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n. 0716378-44.2025.8.07.0001, da 8a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, concedeu à paciente a liberdade provisória com fiança no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) (ID 70321763). Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 28/03/2025, pela prática, em tese, do crime de furto simples, previsto no artigo 155 do Código Penal. Na ata de audiência de custódia realizada em 29/03/2025, a autoridade impetrada concedeu a liberdade provisória à paciente com fiança no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e aplicou, ainda, as medidas de: a) obrigação de manter o seu endereço atualizado perante o Juízo que a processará, 8a Vara Criminal de Brasília; b) proibição de retornar ao local dos fatos (Lojas Riachuelo – Shopping Boulevard). A impetrante alega que a paciente não possui condições financeiras para pagar a fiança, pois recebe auxilio de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) e possui um filho menor de idade. Afirma ser “evidente a miserabilidade da acusada, na medida em que o não recolhimento de sua fiança, por si, já indica sua miserabilidade, já que ninguém se manteria voluntariamente privado de liberdade se tivesse os recursos suficientes para retomar sua liberdade”. Aponta que as condições pessoais da paciente demonstram a suficiência das medidas cautelares descritas nos artigos 319 e seguintes do Código de Processo Penal, de modo que a prisão seria desarrazoada. Destaca, ainda, que a prisão está mantida unicamente pelo não recolhimento da fiança arbitrada desde a fase policial. Pede o deferimento da medida liminar e ao final sua confirmação, para que seja dispensado o recolhimento da fiança arbitrada e seja a paciente colocada em liberdade. É o relatório. A Portaria GPR n. 150, de 17 de março de 2025, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 29 e 30 de março de 2025, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Passa-se ao exame do pedido de liminar. Segundo consta dos autos, a paciente foi presa em flagrante no dia 28/03/2025, pela prática, em tese, do crime de furto simples de diversas roupas de bebê, supostamente praticado na Loja Riachuelo, localizada no Boulevard Shopping, tendo a autoridade policial fixado a fiança no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID 70321764 - Pág. 11). Em 29/03/2025, a MMa Juíza de Direito Substituta do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia concedeu a liberdade provisória à paciente com fiança no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), destacando que, embora a paciente fosse reincidente, não havia pedido pela decretação da prisão preventiva, sendo que o Ministério Público foi favorável à concessão da liberdade provisória. Foram aplicadas, ainda, as medidas de: a) obrigação de manter o seu endereço atualizado perante o Juízo que a processará, 8a Vara Criminal de Brasília; b) proibição de retornar ao local dos fatos (Lojas Riachuelo – Shopping Boulevard), ao fundamento de “serem compatíveis com a situação em apreço, sobretudo para impingir à autuada restrições, como forma de mantê-la vinculada ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal”. Quanto à fiança, tratando-se de medida prevista na legislação processual penal, não se verifica, em princípio, ilegalidade na concessão da liberdade provisória mediante a cautelar da fiança. Observa-se que, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal, é possível ao magistrado reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres. Nos presentes autos, verifica-se que a paciente, residente na Candangolândia/DF (ID 70321764 - Pág. 46), tem baixa escolaridade (1o grau incompleto - 70321764 - Pág. 26), é autônoma (ID 70321764 - Pág. 26), cumpre pena restritiva de direitos (ID 70321764 - Pág. 50/52), possui um filho menor de idade (ID 70321764 - Pág. 43) e, conforme alegado por sua patrona, recebe auxílio de apenas R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), para sua subsistência e de seu filho, o que mostra que o valor arbitrado é excessivo para suas possibilidades. Nota-se que, diante da restituição da res furtiva (roupas infantis) à loja vítima, sequer há falar em possível auferimento de renda pela paciente com os bens supostamente furtados. De fato, observa-se que, mesmo com o arbitramento do valor da fiança aquém do cabível ao caso dos autos, conforme artigo 325, inciso II, do Código de Processo Penal, a paciente permanece segregada por não ter conseguido recursos financeiros para arcar com tal quantia, situação que indica que ela permanecerá presa, ainda que o quantum seja reduzido ainda mais. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para dispensar a fiança arbitrada à paciente, devendo ser colocada em liberdade mediante termo de comparecimento aos atos processuais e declinação de residência, sujeitando-a, ainda, às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal, com fundamento nos artigos 325, § 1o e 350, ambos do mesmo Codex, e, também, às medidas fixadas pela autoridade impetrada de: a) obrigação de manter o seu endereço atualizado perante o Juízo que a processará, 8a Vara Criminal de Brasília; b) proibição de retornar ao local dos fatos (Lojas Riachuelo – Shopping Boulevard), sob pena de decretação da prisão preventiva e sem prejuízo de aplicação de outras medidas que o Juízo a quo julgar conveniente. Dou à presente decisão força de alvará de soltura em favor de Juliana Vieira Souza, devendo ser colocada em liberdade, se por outro motivo não estiver presa, momento em que deverá ser cientificada das medidas acima e das advertências previstas nos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal. Comunique-se, com urgência, a presente decisão à douta autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator, Desembargador Arnaldo Corrêa Silva. Publique-se e intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de março de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura